Tribunal: TJMT
Processo: 0016707-06.2013.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016707-06.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DINALTO GRIGORIO SOBRINHO - CPF: 632.441.449-34 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0001-86 (APELADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO

APELADO(S):

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABASTECIMENTO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PARTE REQUERIDA – FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, o que, no caso, não restou demonstrado pela parte autora, uma vez que ausente provas de abalo a honra e imagem da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DINALTO GRIGORIO SOBRINHO
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0016707-06.2013.8.11.0002
ajuizada por
AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$1.565,00, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a datado ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais suportadas pela parte adversa, bem como honorários, estes arbitrados em 15% sobre o valor da parte em que foram vencidos, ou seja, o valor da condenação ao requerido e o valor da causa menos o da condenação ao autor observado o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o autor
sustenta que restou
demonstrada falta de boa-fé contratual, com a transparência em relação ao trato com seus usuários como de forma a vulnerabilizar seus consumidores.

Alega que as provas trazidas aos autos confirmam que estava em viagem de regresso a Várzea Grande e que a apelada não se prestou a cumprir com seus deveres legais mais básicos, nem sequer em relação à orientação do consumidor pela regra do princípio da informação, omitindo-se de dar qualquer suporte ao consumidor e lhe negando as gravações de vídeo de circuito interno das câmeras de segurança que eram prova cabal do erro do frentista, preposto da apelada, o que impõe a condenação da apelada em dano moral.

Aduz que faz jus ao pleito indenizatório em razão dos erros crassos da apelada que lhe geraram grandes prejuízos e aborrecimentos, bem como situação de extrema vulnerabilidade ao se ver em plena BR com o motor de seu veículo fundido sem ter como dar continuidade à viagem e sem o auxílio da apelada para resolver a questão.

Ao final,
requer o provimento do recurso para condenar apelada em danos morais em valor compatível em razão da falha na prestação dos serviços da apelada, bem como em honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID 220397212).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DINALTO GRIGORIO SOBRINHO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0016707-06.2013.8.11.0002
em face de

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA
,

alegando ser
proprietário do veículo Fiorino, placa NPH6141, ano/modelo 2011, e em viagem de trabalho parou no posto requerido para abastecer.

Aduziu que pediu ao frentista do posto requerido para verificar o óleo enquanto efetuava o pagamento, porém, ao retornar, o veículo já estava com o capô fechado e ao questionar o frentista se estava tudo certo ele acenou positivamente, motivo pelo qual seguiu viagem.

Narrou que 35km após abastecer, o veículo ferveu e ao acostar e abrir o capô, constatou que a tampa do radiador estava mal encaixada. Assim, como o local era de difícil acesso, em que não pegava celular, estacionou o veículo e pediu carona a caminhoneiros, retornando para a cidade de Juara/MT.

Salientou que levou o veículo para conserto na retífica e mecânica Juara, onde foi constatado que o cabeçote estava queimado por falta de água, o que ocorreu em razão da displicência do funcionário da requerida.

Asseverou que tal fato lhe acarretou prejuízos de ordem material e moral, eis que deixou de honrar seus compromissos de trabalho e ficou impedido de prosseguir viagem, tendo que arcar sozinho com as despesas para conserto do veículo.

Assim, ajuizou a presente ação pugnando pela condenação das empresas requeridas no pagamento de 60 (sessenta) salários mínimos, a título de danos morais, e lhe trouxeram dissabores, e materiais, bem como honorários contratuais do advogado da parte autora
.

Na contestação, o requerido alegou que a culpa pelo incidente é do autor, pois o frentista havia verificado que o óleo do motor estava baixo e deveria ser completado, mas o autor se recusou, alegando que estava sem dinheiro e que iria completar quando chegasse em Cuiabá/MT. Aduziu que o funcionário não abriu a tampa do radiador, eis que a água é armazenada em recipiente plástico, em que é possível visualizar o nível sem a necessidade de abrir, inexistindo a responsabilidade da empresa pelo fortuito, bem como ausente o alegado dano moral. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado Dr. André Mauricio Lopes Prioli, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte autora recorre tão somente em relação ao dano moral.

Pois bem
.

A relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

No caso em tela, restou comprovado que o autor/apelante abasteceu seu carro no posto de combustível/apelado, conforme Nota Fiscal (ID 220396349), bem como o dano gerado por falha mecânica no veículo, uma vez que parou de funcionar logo após o abastecimento no posto de combustível em razão da falta de água no sistema de refrigeração do veículo, que resultou na queima do cabeçote, consoante declaração de prestação de serviços, conforme ID’s 220396349, sendo reconhecido na sentença o direito ao recebimento de dano material.

Em relação ao pedido de dano moral, considera-se que a todo dano impõe-se um dever de reparar, conforme art. 186 do Código Civil:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Pela norma legal citada fica estabelecido que todo e qualquer dano produzido a um indivíduo por ato ilícito deve ser reparado civilmente.

Nesse sentido é a lição de Maria Celina Bodin de Moraes:

Se a violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarreta, ou não, um sentimento ruim, não é coisa que o Direito possa ou deva averiguar. O que o ordenamento jurídico pode (e deve) fazer é concretizar, ou densificar, a cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas. (MORAES, Maria Celina Bodin de Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2003).

Assim, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Logo, não estando conjugados os três elementos, não há que se falar nessa modalidade de dano.

No caso, o ato ilícito não ficou configurado, pois embora o apelante tenha tido problemas com a falha dos serviços do apelado, não há prova de que a empresa apelada tenha praticado um ato ilícito que tenha ofendido a honra do autor a ponto de gerar uma indenização, a não ser uma ação involuntária de se funcionário, que lhe ocasionou o dano material.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“Nota-se que, de acordo com o procedimento recomentado para reabastecimento de água no radiador no caso do veículo do autor, é possível que o frentista tenha tentado abrir a tampa do radiador para verificar a água, mas em razão da alta temperatura não o fez, deixando a tampa entreaberta ou desenroscada.

Apesar do requerido ter apontado como a provável causa do dano sofrido pelo veículo do autor, ser o baixo nível do óleo de motor, não há nada que indique que essa poderia ser uma das causas, sendo certo que o requerido e sua testemunha sequer citaram o nome do frentista que teria atendido o autor, nem o arrolou para ser ouvido como testemunha.

Demais disso, segundo citado pela testemunha, na data dos fatos, havia câmeras de segurança no posto, na qual foi possível ver o atendimento realizado no veículo do autor, contudo, apesar do autor ter reclamado para o responsável do posto, logo após o acontecido a requerida não juntou aos autos a gravação que poderia esclarecer como de fato se deu o atendimento pelo frentista.

Importa salientar que incumbe ao réu, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Neste particular, suscitando pela existência de causa excludente de ilicitude, competia ao requerido postular pela prova adequada.

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor ou prestador de serviços agir diligentemente no sentido de carrear aos autos todas as provas que estejam ao seu alcance e sejam aptas a refutar os argumentos apresentados pelo consumidor, sob pena de vir a sofrer condenação por ausência de comprovação de fato que se contrapõe à versão dada pelo consumidor caso não se revele nos autos, de outro lado, situação que, por si só, tenha o condão de infirmar a pretensão deduzida.

Dessa forma, pode-se concluir que funcionário do posto, frentista, não foi diligente e atencioso quando do serviço de cortesia no veículo do autor. Isto é, agiu sem precaução, não considerando os riscos e faltando com a atenção necessária ao não constatar se havia fechado corretamente a tampa do radiador.

Neste particular, considerando que o réu dispunha, em certa medida, de meios aptos a elidir sua responsabilidade ou mesmo para comprovar eventual culpa recíproca, seja juntando as cópias de filmagens referentes ao dia do abastecimento controvertido, ou recrutando o frentista que realizou o atendimento ao autor naquela dia, tarde para controverter as assertivas da autor, e não o fez, responde a empresa pela falha na prestação de seu serviço e pelos prejuízos decorrentes.

Dessa forma, o requerido deverá ressarcir ao autor os valores gastos com guincho (R$ 200,000 - 63273067 - Pág. 55) e os consertos realizados, (R$70.00 + R$592,00 + R$703,00 - Id. 63273067 - Pág. 47, 49 e 50) estimados em R$1.565,00, decorrentes das).

Excluídos os valores constantes na ficha de atendimento ao cliente (Id. 63273067 - Pág. 43), pois se trata do orçamento mão de obra e reposição de peças cujas nota fiscal já foram considerados e da despesa com a aquisição de pen-drive (Id. 63273067 - Pág. 56), por se tratar dispositivo de armazenamento removível de dados que não tem relação com os danos sofridos pelo veículo.

Cumpre anotar que, embora as notas fiscais juntadas no Id. 63273067 - Pág. 49 e 50 estejam em nome de terceiros, Telemont Engenharia de Telecomunicações, esta era a empresa para a qual o autor trabalhava, e ficou demonstrado que o valor pago pela empresa foi repassado ao autor, conforme autorização juntada no Id. 63273067 - Pág. 53.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro a sua ocorrência, pois não ficou demonstrado a este Juízo os aborrecimentos e transtornos vivenciados pelo autor.

Não se verifica qualquer mácula à sua honra, além de não estar caracterizada uma dor emocional de tal magnitude que ingresse na esfera do dano moral, justificando uma indenização. Na hipótese, os danos ao veículo não se desdobram em qualquer abalo à imagem ou a honra do consumidor, senão pelos aborrecimentos normais.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

Compra e venda de combustível - Ação indenizatória - Alegação de que o réu abasteceu o veículo do autor com combustível errado, causando-lhe problemas mecânicos - Relação de consumo - Hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova -Ausência de prova de que o réu abasteceu outro veículo, não o indicado na inicial, ou de que o veículo foi abastecido com o combustível correto -Procedência do pedido de indenização correspondente ao valor gasto pelo autor para o conserto do automóvel. - Indenização moral afastada, não se vislumbrando dano à personalidade ou ao equilíbrio do autor Recurso parcialmente provido” (cf. apelação n. 0015522- 29.2012.8.26.0008, rel. des. Silvia Rocha, j.20/05/2015).”

(ID 220397205)

Sobre o tema, a jurisprudência:

Não demonstrado o ilícito praticado pela ré, decorrente da possível inserção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos, deve ser mantida a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral requerida
. (TJ/MG, Apelação Cível nº 1.0702.08.528163-3/001, Relª. Desª. HILDA TEIXEIRA DA COSTA, DJE 17/05/2011).

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em mais 1%
sobre o valor da parte em que foi vencido o autor, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, observado o art. 98, § 3º, do CPC/15, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024